Tribunal: TJES
Processo: 5000464-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000464-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: AFIMS ASSOCIAÇÃO DO FISCO DO MUNICÍPIO DA SERRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I
O

O
Município de Serra
opõe embargos de declaratórios aduzindo haver omissão em aresto da lavra do Exmo. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, cujo teor restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A DÍVIDA ARRECADADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente limitou-se a arguir de forma genérica o excesso de execução, além de aplicação indevida de juros e correção monetária, sem apresentar memória ou planilha de cálculos, razão pela qual deve ser rechaçada de plano tal argumento. 2. Este Egrégio Sodalício possui firme entendimento, em consonância com a jurisprudência pátria, no sentido de que é ônus do impugnante apresentar os valores que entende serem os corretos, bem como apresentar a memória de cálculos utilizada para atingir tal montante. 3. A limitação de 14,3% da dívida arrecadada não se aplica à categoria dos auditores fiscais de tributos municipais. 4. A Lei Municipal nº 2.405/2001 é clara ao estabelecer a “gratificação de produtividade fiscal” concedida aos auditores fiscais (art. 15), que não pode ser confundida com a “gratificação de produtividade de dívida ativa” devida aos servidores administrativos e ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda (art. 20), não havendo vinculação da primeira com a dívida arrecadada. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Os autos vieram redistribuídos a meu gabinete, após a remoção do Relator Primitivo desta egrégia Quarta Câmara Cível, em atenção às disposições do art. 164, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Aduz a municipalidade
que, como sustentava a existência de liquidação com valor zero, “não se fazia necessária a apresentação de planilha de cálculos” junto aos embargos à execução que opôs. Assevera que “os substituídos sempre receberam o teto remuneratório municipal, de modo que nenhuma diferença lhes [era] devida, não havendo, neste cenário, como se impor a apresentação de planilha de cálculos, já que o valor devido é zero”. Alega, ainda, que “em relação ao limite orçamentário destinado ao pagamento de gratificação aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças, também não se manifestou adequadamente o v. acórdão”, na exata medida em que “o valor da gratificação encontra-se limitado ao índice de 14,3% da dívida arrecadada”, nos termos do art. 20, §3º, da Lei Municipal nº 2.405/2001.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

V O T
O

O
Município de Serra
opõe embargos de declaratórios aduzindo haver omissão em aresto da lavra do Exmo. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, cujo teor restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A DÍVIDA ARRECADADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente limitou-se a arguir de forma genérica o excesso de execução, além de aplicação indevida de juros e correção monetária, sem apresentar memória ou planilha de cálculos, razão pela qual deve ser rechaçada de plano tal argumento. 2. Este Egrégio Sodalício possui firme entendimento, em consonância com a jurisprudência pátria, no sentido de que é ônus do impugnante apresentar os valores que entende serem os corretos, bem como apresentar a memória de cálculos utilizada para atingir tal montante. 3. A limitação de 14,3% da dívida arrecadada não se aplica à categoria dos auditores fiscais de tributos municipais. 4. A Lei Municipal nº 2.405/2001 é clara ao estabelecer a “gratificação de produtividade fiscal” concedida aos auditores fiscais (art. 15), que não pode ser confundida com a “gratificação de produtividade de dívida ativa” devida aos servidores administrativos e ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda (art. 20), não havendo vinculação da primeira com a dívida arrecadada. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Os autos vieram redistribuídos a meu gabinete, após a remoção do Relator Primitivo desta egrégia Quarta Câmara Cível, em atenção às disposições do art. 164, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Aduz a municipalidade que, como sustentava a existência de liquidação com valor zero, “não se fazia necessária a apresentação de planilha de cálculos” junto aos embargos à execução que opôs. Assevera que “os substituídos sempre receberam o teto remuneratório municipal, de modo que nenhuma diferença lhes [era] devida, não havendo, neste cenário, como se impor a apresentação de planilha de cálculos, já que o valor devido é zero”. Alega, ainda, que “em relação ao limite orçamentário destinado ao pagamento de gratificação aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças, também não se manifestou adequadamente o v. acórdão”, na exata medida em que “o valor da gratificação encontra-se limitado ao índice de 14,3% da dívida arrecadada”, nos termos do art. 20, §3º, da Lei Municipal n
º 2.405/2001.

Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado, intuito este que claramente acomete a peça agora protocolizada pela municipalidade.

Em pretérito julgamento, esta Câmara Julgadora já cuidou de esmiuçar que, ainda que sustentasse a existência de liquidação com valor zero – por ter supostamente pago aos servidores da
Associação do Fisco Municipal de Serra - AFIMS
o teto remuneratório da categoria – competia ao ente público demonstrar tal circunstância por meio da juntada de planilha de cálculos que,
v.g
., indicassem qual era o teto e qual foi o valor pago a cada um dos substituídos da
AFIMS
durante os meses objeto da execução. Como discorreu o então Relator, era “
ônus do impugnante apresentar os valores que entend
[ia]
serem os corretos, bem como apresentar a memória de cálculos utilizada para atingir tal montante”.

Outrossim, o Colegiado também
decidiu
–
com clareza
suficiente
–
o tema
afeto à
suposta limitação da gratificação executada ao percentual de
14,3% da dívida arrecadada,
pontuando que “
a Lei Municipal nº 2.405/2001 é clara ao estabelecer a
'
gratificação de produtividade fiscal
'
concedida aos auditores fiscais (art. 15), que não pode ser confundida com a
'
gratificação de produtividade de dívida ativa
'
devida aos servidores administrativos e ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda (art. 20), não havendo vinculação da primeira com a dívida arrecadada.”

A
Lei nº 2.405/2001, do Município de Serra, prevê duas distintas gratificações de produtividade e, talvez por isso, acarrete significativa confusão quanto à natureza
e aos parâmetros
de cada uma destas vantagens. Em primeira plana,
a
indigitad
a norma
regulamentou a
gratificação de produtividade fiscal
, paga aos Fiscais de Rendas Municipais (efetivos e comissionados)
que, na
demanda ajuizada pela
AFIMS
,
teve
reconhecida
su
a natureza vencimental
e que é objeto da execução
sub examine
.

Todavia, a mesma Lei nº 2.405/2001 criou também a
gratificação de
dívida ativa
, paga aos demais servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças – SEFI,
que tem natureza
jurídica
e balizas diversas da primeira vantagem.
E
nquanto os auditores percebem produtividade proporcional à atividade fiscalizatória que exercem, os demais servidores do corpo administrativo da SEFI dividem entre si, em cotas iguais,
até 14,3
% (qu
atorze vírgula três por cento
) do montante da dívida ativa arrecadada. Transcrevo os pertinentes excertos legislativos:

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – matéria debatida
in casu
.

Art. 1º.
Fica instituída, no âmbito de Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores revestidos na função de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, como estimulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.

Art. 2º.
A gratificação de produtividade fiscal prevista no artigo anterior será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, e aos que atuam em cargos comissionados diretamente vinculados às atividades de fiscalização de rendas, de forma a contribuírem para o incremento da arrecadação e para a maior eficiência e eficácia das tarefas inerentes à Administração Tributária.

Art. 3º.
A
gratificação de produtividade fiscal será aferida através de pontos, que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas, bem como do resultado econômico obtido pela ação fiscal, observados os critérios e especificações estabelecidos na presente Lei e seus respectivos anexos.

Parágrafo Único. Os pontos a que se refere o “caput” deste artigo serão atribuídos ao Auditor Fiscal de Tributos Municipais, em função do resultado do trabalho fiscal na apuração do crédito tributário e pelo desempenho de atividades administrativas consideradas relevantes a Administração Tributária do Município.

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DÍVIDA ATIVA – matéria estranha ao caso em apreço.

Art. 20. Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa
.

§
1º.
A Gratificação de Produtividade de que trata este artigo será concedida aos servidores administrativos e aos ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda, excetuando o Secretário Municipal da Fazenda, o Diretor do Departamento de Administração Tributária, o Chefe da Divisão de Fiscalização e os Auditores Fiscais de Tributos Municipais.

§
2º
Farão jus à gratificação de produtividade de que trata este artigo, os servidores efetivos e comissionados lotados e em efetivo exercício na Divisão de Cobrança da Dívida Administrativa e Judicial - DICODAM - órgão inserido na estrutura da Procuradoria Geral, até o número de 10 (dez) servidores.

(R
edação dada pela Lei nº 4.162/2013)

§
3º
Do montante da dívida ativa arrecadada, será reservada a importância equivalente a 14,3% (quatorze inteiros e três décimos por cento), a ser rateada aos servidores lotados na Secretaria Municipal da Fazenda, observadas as exceções previstas no § 1º deste artigo e 0,7% (sete décimos por cento) a ser rateada aos servidores lotados na DICODAM, observada a previsão contida no § 2º deste artigo.

[...]

§
8º
O valor máximo de produtividade global a ser rateado mensalmente, aos servidores descritos no caput deste artigo, não poderá exceder a importância de R$319.110,00.

a) A produtividade individual do servidor não ocupante de cargo comissionado (N1) é limitada ao valor de R$2.659,25 mensais, observando o critério previsto na fórmula contida no § 4º deste artigo.

b) Quando o valor previsto neste parágrafo for atingido, as demais produtividades previstas no artigo 20 serão calculadas com base no valor estabelecido neste no parágrafo.

§
9º

O saldo previsto na forma estatuída no parágrafo anterior poderá ser imediatamente utilizado no mês em que o montante da dívida ativa arrecadada for inferior a R$2.127.400,00 e o valor previsto no § 8º não for suficiente a permitir que o valor da gratificação de produtividade individual mensal dos servidores não comissionados alcance o valor máximo de R$2.659,25 mensais, observando o critério previsto na fórmula
contida no § 4º deste artigo.

§
10

O valor da gratificação de produtividade individual mensal de que trata o caput deste artigo, que ultrapassar o limite estabelecido no § 8º deste artigo, será considerado como saldo remanescente a ser utilizado por no máximo 18 meses seguintes e decorrido este prazo, o saldo não utilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal.

§11 Ficam convalidados os pagamentos da gratificação de produtividade deste artigo, efetuados até a publicação desta Lei.

Como já salientou o preclaro Relator, a limitação prevista no art. 20, §3º, da norma municipal só se aplica à
gratificação de
dívida ativa
, sem correlação com a hipótese dos autos, em que
se discute a quantificação da

gratificação de produtividade fiscal
d
evida aos substituídos da
AFIMS
.

N
ão havendo omissão a ser sanada, mas nítido intento de rediscussão do julgado,
NEGAR PROVIMENTO
ao
s aclaratórios manejados pelo Município de Serra, para manter incólume o aresto objurgado.

É
como voto!

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE REVER JULGADO – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – MUNICÍPIO DE SERRA – RECURSO DESPROVIDO
.

1) Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado, intuito este que claramente acomete a peça agora protocolizada pela municipalidade.

2)
Em pretérito julgamento, esta Câmara Julgadora já cuidou de esmiuçar
que, ainda que sustentasse a existência de liquidação com valor zero – por ter supostamente pago aos servidores da
Associação do Fisco Municipal de Serra - AFIMS
o teto remuneratório da categoria – competia ao ente público demonstrar tal circunstância por meio da juntada de planilha de cálculos que,
v.g
.,
indic
assem qual era o teto e qual foi o valor pago a cada um dos substituídos da
AFIMS
durante os meses objeto da execução.
Outrossim, o Colegiado
já salientou
que
a limitação prevista no art. 20, §3º, da norma municipal só se aplica à
gratificação de
dívida ativa
,
sem correlação com a hipótese dos autos, em que se discute a quantificação da

gratificação de produtividade fiscal
devida aos substituídos da AFIMS.

3) Aclaratórios desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.